Tribunal: TJBA
Processo: 8058019-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058019-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL DA SILVA PRAZERES

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP e outros (3)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração imediata e inequívoca do direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, não se admitindo dilação probatória no rito mandamental.

2. A ausência de documento oficial que comprove a existência do ato administrativo impugnado inviabiliza o processamento da ação mandamental, sendo insuficiente a narrativa fática desacompanhada de prova objetiva do ato coator.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado quando a comprovação dos fatos depende de produção probatória ou análise de elementos não previamente documentados.

4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nos autos de Mandado de Segurança nº
8058019-71.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
GABRIEL DA SILVA PRAZERES,
e, como agravados,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)